Tribunal: STF
Processo: ARE 1602195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM DE ATLETA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido anulatório da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão (i) saber se houve nulidade nos autos de infração; (ii) saber se a cessão do direito de imagem de atleta enseja a tributação de ISSQN sobre os serviços prestados por agência que o representa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações formuladas em apelação cível quanto a questões não submetidas ao Juízo de origem caracterizam evidente inovação recursal e obstam o conhecimento do recurso no ponto.
4. Inviável o reconhecimento da nulidade dos autos de infração impugnados porquanto possibilitada a defesa do contribuinte, que se manifestou expressamente sobre a exação.
5. Cabe ao contribuinte apresentar prova capaz de afastar a presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário.
6. Na hipótese, ausente elemento de prova que confirme a tese de que os serviços prestados pela apelante são decorrentes de contrato de cessão de direito de imagem do atleta.
IV. DISPOSITIVO
7. Conhecimento parcial e desprovimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, item 10.3; Lei nº 9615 /1998, art. 87-A; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp 934.319, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017; AgRg no REsp n. 1.482.408, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 9.12.2014.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 150, I e 156, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Ademais, quanto à discussão do enquadramento dos serviços prestados com código de atividade do item 10.3 da lista de serviços anexa à Lei nº 116/2003 – agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária, mantenho o entendimento exarado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0053820-10.2023.8.16.0000.
Não se ignora o entendimento jurisprudencial dessa Corte no sentido de que não incide ISS sobre contratos de licença de uso de imagem por não haver uma obrigação de fazer mas, sim, de dar. Confira-se:
[...]
Entretanto, como bem apontado pelo apelado e já analisado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0053820-10.2023.8.16.0000, a própria agravante indicou em todas as notas fiscais o código da atividade como item 10.3 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/03 (“agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária”).
Verifica-se, também, que constitui objeto social da recorrente o “agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas”, consoante cláusula quarta do contrato social de mov. 1.7.
Do mesmo modo, extrai-se do Auto de Infração nº 416810 que as notas 9 e 10, do período de janeiro de 2016, dizem respeito, respectivamente, à quinta e sexta parcelas do Contrato de Intermediação do atleta Vanderlei Farias da Silva e ao mês de outubro do Contrato de Imagem do atleta Vanderlei Farias da Silva, todas com código de atividade o item 10.3 – agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária – que constitui, como mencionado, o objeto social da recorrente.
E em que pese as notas ficais nº 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, do período de junho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2016, referirem-se aos meses de maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2016 do Contrato de Imagem do atleta Vanderlei Farias da Silva, emitiram-se todas com o código de atividade o item 10.3 – agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.
Perceba-se, a questão em discussão não permeia a aplicação do art. 87-A da Lei nº 9615/1998 – Lei Pelé, que assim dispõe:
[...]
O que se percebe é que parte das atividades exercidas pela recorrente inclui, de acordo com o contrato social apresentado, a cessão de direito de imagem do atleta. Ocorre que a apelante deixou de apresentar documentos aptos a demonstrar a relação contratual que firmou com o agenciado à época da emissão das notas fiscais que esclarecesse a extensão de sua atuação.
Nesse caminho, vale ressaltar que ao contrário do alegado pela apelante, os instrumentos particulares de contrato de licença de direito de uso de nome, apelido desportivo, voz e imagem, juntados aos mov. 1.11 e 1.12, celebrados, respectivamente, em 2021 e 2020, com o Clube de Regatas Vasco da Gama e Grêmio Foot-ball Porto Alegrense, de nada fazem prova no caso, porquanto as notas autuadas referem-se ao ano de 2016, com o Santos Futebol Clube (mov. 1.7 e 1.8), conforme já pontuado, também, no julgamento anterior de Agravo de Instrumento.
E, ausente o contrato de licença de direito de uso de nome, apelido desportivo, voz e imagem celebrado pela apelante à época das cessões de imagem que originaram as notas fiscais discutidas nos autos, não há qualquer elemento de prova que confirme a sua tese.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente